Tribunal: TJES
Processo: 5025787-98.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025787-98.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLEUVERA JUDITH NOVELLI BONELA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025787-98.2025.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELADA:
CLEUVERA JUDITH NOVELLI BONELA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de Vitória contra sentença que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor exequendo, ao fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como afastou a alegação de excesso de execução relativa ao adicional de um terço de férias pago em janeiro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples indicação do valor nominal reputado excessivo supre a exigência legal de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o adicional de um terço de férias pago em janeiro de 2015 deve ser excluído do cômputo da condenação, por suposta prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de declarar de imediato o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação fundada exclusivamente em excesso de execução.

4. A mera indicação do valor que se pretende excluir, desacompanhada de memória de cálculo apta a confrontar bases, índices e critérios utilizados pelo exequente, não atende à exigência legal nem afasta o caráter genérico da insurgência.

5. A ausência de demonstrativo contábil no momento da apresentação da impugnação acarreta preclusão consumativa, sendo vedada a complementação da alegação em sede recursal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolida o entendimento de que a impugnação por excesso de execução desacompanhada de memória de cálculo deve ser rejeitada liminarmente.

7. O adicional de um terço de férias pago em janeiro de 2015 refere-se a período aquisitivo anterior, incorporado ao patrimônio jurídico da servidora dentro do intervalo temporal definido na sentença coletiva, inexistindo excesso ou prescrição da verba.

8. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, nos termos da Súmula 345 do STJ e do Tema 973 dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige a indicação do valor tido por correto acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar.

A simples menção ao valor reputado excessivo não supre o ônus processual previsto no art. 525, § 4º, do CPC.

O adicional de um terço de férias pago no mês de fruição refere-se ao período aquisitivo anterior e integra a condenação quando compreendido no lapso temporal fixado na sentença coletiva.

São cabíveis honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.532.085/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.540.538/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp nº 1.888.728/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.04.2021; TJES, AI nº 5010442-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.02.2024; TJES, AI nº 5002739-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023; TJES, AI nº 5007469-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 17.02.2025; STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025787-98.2025.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELADA:
CLEUVERA JUDITH NOVELLI BONELA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia instaurada cinge-se à aferição da regularidade formal da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, bem como à análise da alegação de excesso de execução atinente ao adicional de um terço de férias percebido em janeiro de 2015.

A sentença recorrida rejeitou liminarmente a insurgência deduzida pelo ente público e homologou o montante exequendo, ao fundamento de que o executado deixou de cumprir o ônus processual que lhe incumbia, consistente na apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, restringindo-se a alegações desprovidas de respaldo aritmético.

A controvérsia recursal, portanto, consiste em verificar, de um lado, se a simples indicação do valor nominal reputado excessivo é suficiente para atender à exigência prevista no art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil e, de outro, em caráter subsidiário, se a verba correspondente ao mês de janeiro de 2015 deve ser excluída do cômputo da condenação.

Nesse contexto, impõe-se o exame do ônus processual que recai sobre o executado quando suscita alegação de excesso de execução. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 525, institui disciplina procedimental rigorosa para a veiculação de tal insurgência, dispondo,
in verbis:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução."

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a alegação de excesso de execução em sede de impugnação reclama a imediata declaração do valor tido por correto, acompanhada de memória de cálculo detalhada, sob pena de rejeição liminar. Como se depreende, a
ratio decidendi
de tal norma visa evitar impugnações protelatórias e genéricas, transferindo ao executado o ônus de demonstrar tecnicamente a incorreção dos valores apresentados pelo credor. Neste sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019) . 2.
Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou a impugnação apresentada, uma vez que a executada, ao alegar excesso de execução, deixou de declarar o valor que entende devido
e de apresentar demonstrativo de cálculo.

3.Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2540538 SP 2023/0428624-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO . MEMÓRIA DE CÁLCULO. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 1.
Em regra, na petição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos do devedor fundados em excesso de execução, deve o executado,
mediante memória de cálculo, indicar o valor que entende correto.
2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1 .726.382/MT, entendeu que, em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas da execução proposta contra a Fazenda Pública, deve ser admitida a sua intimação para oferecimento da memória de cálculo. 3. "O interesse na proteção do patrimônio público justificaria a realização do discrimen quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação exclusivamente no momento da petição de impugnação ou dos Embargos à Execução" (REsp 1 .732.079/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2018). 4 . Hipótese idêntica a do REsp n. 1.887.589/GO julgado pela Segunda Turma, na assentada de 6 .4.2021. 5. Recurso especial que se nega provimento . (STJ - REsp: 1888728 GO 2019/0291940-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante disposto no CPC, a impugnação prevista no artigo 525 do diploma, legalmente utilizada como defesa em cumprimento de sentença, é de fundamentação limitada . 2) Se for alegado excesso de execução em impugnação ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, incumbe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 3)
Se a alegação de excesso de execução não estiver amparada por demonstrativo de cálculo
, nem for indicado o valor supostamente correto, a impugnação
deve ser rejeitada liminarmente.
4) Recurso desprovido
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010442-38 .2023.8.08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 22/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .
1. À luz do disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil ( CPC),
caberá ao executado indicar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito.
2 . Da simples leitura da petição indicado pela Agravante, verifica-se que não foi apresentada a memória de cálculo, nem tampouco a evolução do valor que entendia devido pelos Agravados, não desconstituindo, a priori, o quantum do cumprimento de sentença.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002739-56.2023.8.08 .0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 31/10/2023)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007469-76.2024.8.08 .0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADA: F. NUNES APOIO EDUCACIONAL RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO . 1. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que proclama que na impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada em alegação de excesso de execução
é imprescindível que o executado indique o valor que entende correto
e apresente memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, pois não se admite emenda da inicial para sanar eventuais omissões
.
2.- Hipótese em que o agravante, através de petição que não satisfaz os requisitos formais mínimos para a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, limitou-se a anexar um laudo contábil sem especificar o valor que considera devido ou apresentar a memória descritiva de cálculo . 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50074697620248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/02/2025)

Corroborando o mesmo entendimento, esta Colenda Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ABORDADA PELOS EMBARGANTES – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO LIMINAR – ART. 739-A DO CPC/73 E 917, § 3º DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO PROVIDO. 1) Em que pese ter o Magistrado sentenciante tratado de questões não dispostas nos embargos (exequibilidade da cédula de crédito bancário, cobrança de juros remuneratórios acima do limite de 12% (doze por cento), ausência de abusividade do juro pactuados e legalidade da capitalização de juros), tais considerações não maculam o enfrentamento da questão sustentada nos embargos opostos, acerca do qual restou decidido que os embargos não seriam conhecidos em razão da ausência de memória discriminada dos cálculos, nos termos do § 5º do art. 739-A do CPC/1973 . 2)
O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando houver alegação de excesso de execução, deve ser apresentado demonstrativo atualizado da memória de seu cálculo devidamente discriminado, sob pena de indeferimento liminar dos embargos à execução.
3) Não foi apresentada memória de cálculo ou discriminação pormenorizada dos débitos, limitando-se o autor, ora apelante a apresentar, como ele mesmo salientou na petição inicial, “simples cálculos aritméticos”, de modo que é imperiosa a manutenção da r. sentença que rejeitou os embargos à execução . 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027242-77.2011.8 .08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 16/04/2024)

O entendimento esposado guarda consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme se extrai dos julgados a seguir colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de apresentação de memória de cálculo com o valor entendido como devido é requisito legal para a alegação de excesso de execução (art. 525, § 4º, do CPC)
, consoante entendimento uníssono deste órgão julgador. Muito embora o recorrente afirme ter cumprido o requisito da apresentação de cálculo discriminado, não o fez, já que
a simples menção do valor entendido como devido, em um parágrafo das razões recursais, não supre o demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, mesmo este demonstrativo seja simples.
A alegação de simplicidade do cálculo a ser discriminado não é justificativa para sua não apresentação. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080794241, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/03/2019). (TJ-RS - AI: 70080794241 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 12/03/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2019)

No caso, observa-se que o Município de Vitória, embora tenha apontado o valor que pretendia excluir (R$ 899,36), não colacionou aos autos a planilha discriminada capaz de confrontar os índices e bases de cálculo utilizados pela exequente. A ausência de demonstrativo contábil no momento da interposição da impugnação acarreta a preclusão consumativa, sendo vedado à parte tentar suprir tal deficiência em sede recursal.

Ademais, no que tange ao mérito da insurgência – a suposta prescrição da verba de janeiro de 2015 – verifica-se que o adicional de 1/3 de férias pago naquele mês refere-se ao período aquisitivo de 2014. Conforme o histórico funcional da servidora, as férias foram usufruídas em janeiro de 2015, mas o direito foi incorporado ao patrimônio jurídico da servidora em data anterior ao marco interruptivo da prescrição e dentro do período fixado na sentença coletiva (10/05/2011 a 06/01/2015). Assim, a tese de excesso careceria de amparo mesmo que houvesse superado o óbice processual.

No tocante aos honorários advocatícios, correta a fixação em 10% sobre o valor homologado, conforme Súmula 345 do STJ e Tema 973 dos Recursos Repetitivos, que preveem o cabimento da verba em cumprimentos individuais de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.

Ante ao exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor total homologado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.